Tribunal: TCU
Processo: 019.602/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Atos de Aposentadoria em favor de Luiz Carlos Rodrigues da Costa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato inicial de concessão de aposentadoria a Luiz Carlos Rodrigues da Costa, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. determinar o registro com ressalva do ato de aposentadoria de Luiz Carlos Rodrigues da Costa (e-Pessoal 7224/2021); e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde.